Tribunal: TJDFT
Processo: 0729524-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729524-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA MARISA MOREIRA MEIRELES AGRAVADO: MACEDO, SANTOS &amp; NOGUEIRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Em detida análise das razões recursais, verifica-se que os presentes autos eletrônicos constituem cópia idêntica do AGI no 0729523-73.2025.8.07.0000, distribuído anteriormente a esta relatoria, operando-se, a partir de então, a preclusão consumativa, a impedir a interposição de réplicas do recurso contra a mesma decisão, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. Portanto, DETERMINO O CANCELAMENTO da distribuição. À Secretaria, para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora